Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701806-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria de Sousa Oliveira contra a decisão interlocutória da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São João do Rio do Peixe – Paraíba (ID no 13283591, pág. 179). A agravante não providenciou o preparo, mas alega que o “recurso de agravo não é abrangido pelo pagamento de custas” (ID no 13916533, pág. 2). Todavia, a referida assertiva não guarda consonância com a Resolução no 1 de 2019, publicada no dia 23/12/19 no Diário de Justiça eletrônico – DJe, que dispõe sobre o valor das custas judiciais e extrajudiciais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Desse modo, antes de apreciar o pedido de efeito suspensivo formulado, intime-se a agravante, Maria de Sousa Oliveira, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de sua interposição ou proceda ao recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro